Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DETERMINADA A ABSTENÇÃO NO CORTE. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O corte no fornecimento de água potável configura meio de coação abusivo ao pagamento de débito atrasado, além de se mostrar ilegal, injusto e irrazoável, visto que a água potável é, na atualidade, um bem essencial à população, tanto humana como animal, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça somente se admite a suspensão do fornecimento do serviço de água e esgoto em razão de débito atual, relativamente a pagamento de fatura ordinária.
4. Quanto ao pedido de suspensão do lançamento nas próximas faturas dos demais débitos referentes a acordo entabulado entre as partes, quanto ao consumo exagerado e absurdo computado em sua residência, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”, é matéria que demanda dilação probatória e contraditório por parte da agravada, que embora tenha se consubstanciado com a apresentação das contrarrazões, não é caso de conhecimento nessa instância recursal, justamente por demandar dilação probatória, que não é cabível em agravo de instrumento, restando assim prejudicada sua análise.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão parcialmente reformada, apenas para determinar à agravada que se abstenha de efetuar o corte no serviço de fornecimento de água na residência da agravante.